Tribunal: TJMT
Processo: 1003285-55.2021.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003285-55.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEILTON BARAUNA DOS SANTOS (APELANTE), OSMAIR LIMA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS OSCAR BREDA TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA JANUARIA DA SILVA - CPF: 019.421.921-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003285-55.2021.8.11.0037

APELANTE: DEILTON BARAUNA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE VIAS DE FATO E AMEAÇA (ART. 21, DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 E ART. 147, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – IMPOSSIBILIDADE – DANO
IN RE IPSA
– TEMA 983/STJ – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – VIABILIDADE –
QUANTUN
REDIMENSIONADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
(REsp 1675874/MS).

Havendo excesso na fixação da indenização por danos morais, o valor deve ser reduzido e adequado levando-se em conta não apenas a extensão do dano, como também a capacidade econômica do ofensor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003285-55.2021.8.11.0037

APELANTE: DEILTON BARAUNA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de Deilton Barauna dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou a apelante às penas de 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento a título de reparação de danos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, pela prática da contravenção penal vias de fato, prevista no art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41 e ameaça tipificado no art. 147 (por duas vezes), em continuidade delitiva, na forma do prevista no art. 71,
caput
, ambos c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com observância da Lei Federal n. 11.340/2006 (id. 206679071).

Inconformada, a defesa, interpôs recurso de apelação e em suas razões, insurge somente sobre o valor da indenização, pleiteia
“
Afastar a condenação a reparação de danos à vítima ante à inexistência de contraditório e ampla defesa durante a instrução do feito, ou, subsidiariamente, reduzir seu valor.”
(id. 206679082).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso de apelação interposto (id. 206679085).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação, mantendo-se a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos (id. 213111161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003285-55.2021.8.11.0037

APELANTE: DEILTON BARAUNA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente convém destacar que o recurso de apelação interposto não se insurge contra a condenação pela prática da contravenção penal vias de fato e ameaça, atendo-se apenas ao pleito de afastamento ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos, onde foi condenado a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais.

De inicio, pleiteia o apelante o afastamento do valor fixado a título de indenização por danos, ante a inexistência do contraditório e ampla defesa durante a instrução do feito.

Razão não lhe assiste.

Com efeito, a fixação do valor a título de indenização à vítima, mostra-se perfeitamente cabível, quando requerido expressamente a reparação do dano no oferecimento da denúncia, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

2. "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal
" (AgRg no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

Ademais, a produção de prova específica quanto à ocorrência e extensão do dano e a indicação do valor pretendido a título de reparação são dispensáveis, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça desde o julgamento do Recurso Especial no 1.675.874/MS (Tema Repetitivo 983), cujos termos esclareceram que:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

In casu
, verifico que consta da denúncia pedido de reparação à vítima pelos danos causados pelo apelante, devendo, desse modo, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, ser arbitrada a referida indenização. Confira-se:

“1. "Entre diversas inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387 que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018). Nesse sentido: AgRg no REsp 1911826/SP,Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).

Logo, como houve pedido expresso na inicial acusatória, permitindo a ampla discussão da matéria com observância do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em possibilidade de reforma da sentença neste ponto.

No que tange ao valor aplicado a título de danos, conforme sabido, “
a fixação do valor mínimo de indenização para as vítimas deve ser feita com segurança, mediante ponderação das circunstâncias do caso concreto, gravidade do ilícito, intensidade do sofrimento, condição socioeconômica do ofendido e do réu, grau de culpa, etc.”
(N.U 0012422-02.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

Ao fixar a indenização, o magistrado assim consignou:

IV -
DA REPARAÇÃO DOS DANOS A VÍTIMA

41. Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória o juiz, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

42. Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu da vítima em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou graves danos e abalos à vítima e seus familiares que deve ser ressarcida conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

43. Tomadas tais considerações acima e considerando os prejuízos sofridos pela mesma, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a vítima, que a fixo de forma definitiva.
(Sic – id. 206679071 – fls. 09).

Na hipótese, o magistrado fixou a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostrando-se desproporcional ao se considerar que o apelante declarou em seu termo de qualificação a profissão de Pedreiro autônomo (id. 206683687 – fls. 21), sem estabelecer renda atual, bem como ser assistido pelo órgão da Defensoria Pública, de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio ou familiar.

Desse modo, face às circunstâncias do caso concreto, às condições do apelante e vítima e em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, redimensiono o montante a ser pago a título de dano moral para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

À vista do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para redimensionar o valor referente à reparação dos danos causados à vítima para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024